Tribunal: TJES
Processo: 5015222-17.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015222-17.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA DA SILVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES POR LONGO PERÍODO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL (ART. 37, IX, CF). NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMAS 191 E 916 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora, professora contratada temporariamente pelo Município, pleiteia o reconhecimento da nulidade dos vínculos e o pagamento de FGTS, em razão de sucessivas contratações ao longo de vários anos.
A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade das contratações e condenando o ente público ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal.
Inconformado, o Município interpôs recurso, sustentando, preliminarmente, ausência de interesse de agir e, no mérito, a regularidade das contratações com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhida. O fato de a parte autora eventualmente possuir vínculo ativo não impede o reconhecimento da nulidade de contratações pretéritas, sobretudo quando se discute direito patrimonial decorrente de relações já encerradas, sendo plenamente possível a análise jurisdicional do pedido.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se há ausência de interesse processual; e
(ii) se as contratações temporárias foram regulares ou se houve desvirtuamento apto a ensejar sua nulidade e o pagamento de FGTS.

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente. A Constituição Federal admite a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais, destinadas a atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).

Todavia, no caso concreto, restou evidenciado que a autora foi submetida a sucessivas contratações ao longo de extenso período, exercendo função típica e permanente da Administração Pública, qual seja, a docência.

Conforme se extrai das contrarrazões, houve vínculos sucessivos desde período pretérito prolongado, caracterizando a utilização indevida da contratação temporária como forma de suprir necessidade permanente da Administração.

Tal prática desvirtua completamente a finalidade constitucional da contratação temporária, configurando burla à exigência de concurso público. A alegação de que as contratações ocorreram mediante processo seletivo simplificado não afasta a irregularidade, uma vez que o vício não reside na forma de seleção, mas na reiteração sucessiva e prolongada dos vínculos.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade das contratações.

Quanto aos efeitos da nulidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nos Temas 191 e 916, assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, ainda que o vínculo seja declarado nulo, como forma de evitar enriquecimento ilícito da Administração. Ademais, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido (Súmula 22 do TJES), reconhecendo o direito ao FGTS em hipóteses de contratação irregular.

A tese recursal de que apenas seria possível o levantamento de valores previamente depositados não prospera, pois a ausência de depósitos decorre justamente da conduta ilícita da Administração, não podendo esta se beneficiar da própria irregularidade.

Por fim, o conjunto probatório demonstra que não se tratou de contratações episódicas e isoladas, mas de verdadeira continuidade laboral, o que reforça a conclusão pela nulidade.

Dessa forma, não há qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)